Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO DENUNCIADO CONTRA A COMPANHEIRA DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. REAÇÃO DO IMPUTADO À CONDUTA DA VÍTIMA DE EXPULSÁ-LO DA RESIDÊNCIA E DA TENTATIVA DE SEPARÁ-LO DO CONVÍVIO COM O FILHO EM COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
1. O fato de o possível agressor ser companheiro da vítima não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois não basta que a vítima seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a agressão ocorra no âmbito das relações familiares baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.
2. No caso em concreto, o delito de ameaça supostamente praticado pelo denunciado contra a companheira do sexo feminino não caracterizou violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher. A hipótese revela que a briga do casal aconteceu em cenário de insatisfação da vítima com a ingestão pelo companheiro de bebida alcoólica e de substâncias entorpecentes, sendo o conflito decorrente de reação do denunciado contra a conduta da ofendida de expulsá-lo da moradia e da tentativa de separá-lo da convivência com o filho em comum.
3. Recurso conhecido e desprovido, para declarar competente o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.